Tribunal: CARF
Processo: 15521.720023/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720023/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.430 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
RONALDO DA GRAÇA SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CIÊNCIA POSTAL. RECEBIMENTO PELO REPRESENTANTE LEGAL.
DESNECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, é válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário, sendo intempestiva a
impugnação interposta após o prazo de trinta dias. Em casos de
intempestividade da Impugnação, o conhecimento do Recurso Voluntário
estará adstrito apenas à análise da sua tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à arguição de nulidade da intimação e da
tempestividade da Impugnação e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
unanimidade, não conheceu da Impugnação apresentada pela contribuinte, em razão da sua
intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720023/2013-55
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720023/2013-55

Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se de lançamento de ofício relativamente:
1) ao IRPJ, no valor de R$ 74.652,12, sendo R$ 25.982,03 de imposto, R$ 38.973,06 de
multa de Ofício e R$ 9.697,03 de juros de mora;
2) à CSLL, no valor de R$ 55.989,11, sendo R$ 19.486,53 de contribuição, R$
29.229,81 de multa de ofício e R$ 7.272,77 de juros de mora;
3) à Cofins, no valor de R$ 155.956,02, sendo R$ 54.129,24 de contribuição, R$
81.193,90 de multa de ofício e R$ 20.632,88 de juros de mora;
4) ao PIS/Pasep, no valor de R$ 33.790,48, sendo R$ 11.727,99 de contribuição, R$
17.592,02 de multa de ofício e R$ 4.470,47 de juros de mora.
O auto de infração do IRPJ decorreu da apuração de infração, relativamente ao ano-
calendário 2009, correspondente à não emissão pela contribuinte de notas fiscais
referentes à revenda de mercadorias, caracterizando omissão de receitas da atividade,
com suporte na legislação transcrita a seguir, conforme Termo de Verificação Fiscal
anexado ao processo, sendo ainda lavrados os autos de infração reflexos de CSLL,
Cofins e PIS.
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 537 do RIR/99
No tocante ao IRPJ e à CSLL, a autoridade fiscal também procedeu ao arbitramento do
lucro como se verifica do trecho extraído do auto de infração do IRPJ:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentálos.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
O Termo de Verificação Fiscal esclarece que:
A fiscalização foi motivada pelas informações constantes da Declaração de
Operações com Cartões de Crédito DECRED, onde constava operações de vendas
realizadas pelo fiscalizado no período.
A fiscalizada não apresentou nenhuma declaração para o ano-calendário 2009, e
nem realizou recolhimentos no período, conforme pesquisa realizada nos sistemas
da Receita Federal do Brasil RFB (constantes nos autos).
(...)
Durante todos os procedimentos da fiscalização, a fiscalizada não apresentou
nenhum documento fiscal nem Livro com escrituração contábil ou fiscal.
A fiscalizada se limitou a requisitar vários pedidos de prorrogação de prazo para
entrega dos documentos, ainda informando que estava encontrado dificuldades de
"alinhar a escrituração".
Ora, alinhar a escrituração significa que a fiscalizada não mantém escrituração dos
documentos fiscais.
Vale ressaltar que, embora este fiscalização tenha intimado várias vezes, a
fiscalizada só requereu prorrogação de prazo para atendimento das referidas
intimações, sem demonstrar nenhum nenhum interesse em cumprir as suas
obrigações acessórias.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720023/2013-55

Em diligências efetuadas nas empresas operadores/administradoras de cartões,
constatou-se a ocorrência de operações de vendas efetuadas pela fiscalizada no
montante de R$ 1.804.307,46 (um milhão, oitocentos e quatro mil, trezentos e sete
seis reais e quarenta e seis centavos), conforme descritos no item 3 deste Termo de
Verificação Fiscal.
(...)
Ao ser questionado acerca das vendas informadas acima, a fiscalizada quedouse
inerte, além de não apresentar a sua escrita contábil/fiscal.
É preciso frisar que os valores oriundos das operações de vendas informadas pelas
administradoras de cartão são omissões de receita.
(...)
Além das vendas informadas pelas operadoras de cartão, constatouse, pela pesquisa
das Notas Fiscais Eletrônica NFE (sistema RECEITANETBX), a existência de
compras de mercadorias efetuadas pela fiscalizada no montante de R$ 1.684.706,27
(um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e sete
centavos).
Vale ressaltar que a fiscalizada foi intimada a apresentar a escrituração das
compras descritas acima, por meio de Termo de Reintimação e Intimação Fiscal n°
146/2013. E mais uma vez, a fiscalizada nada apresentou.
Nesse sentido, fica evidente que esta fiscalização esgotou toda a possibilidade de
garantir à fiscalizada meios para esclarecer as receitas oriundas de vendas no
anocalendário 2009.
Todo o procedimento Fiscal se encontra pormenorizado no Termo de Verificação
Fiscal.
Inconformada, em 16/10/2013, a interessada apresentou requerimento, através de
procuradores legalmente habilitados, alegando, em resumo, que:
11.1- Da Tempestividade da Impugnação
A autuada, em 19/09/2013, quando tentando contactar a Fiscalização para
esclarecimentos, lhe foi noticiado que o auto de infração já havia sido lavrado e
remetido via ECT.
Obteve cópia do auto de infração e tomou conhecimento de que o mesmo foi
entregue a uma pessoa totalmente desconhecida da autuada, assim sendo a ciência
somente se deu em 19/09/2013.
Desta forma cabível afirmar que a Intimação para ciência do auto de infração
somente se consumou em 19/09/2013, e, portanto tempestiva esta Impugnação.
Ressalte-se que a pessoa jurídica autuada, não pode ser responsabilizada por
entrega de correspondência a pessoa completamente desconhecida e sem nenhum
vínculo com a mesma.
Cabendo ressaltar ainda, que a pessoa indicada como recebedor no AR, não tem
nenhum vínculo familiar com o representante da autuada, ou de emprego com a
contribuinte intimada, também não reside no mesmo endereço da mesma.
Assim, tal Intimação entregue à referida senhora não preenche os requisitos de
validade, não se revestindo portanto, da qualificação de "ato pelo qual se dá ciência
a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma
coisa."
Desta forma cabível afirmar que a Intimação para ciência do auto de infração não
se consumou, a ciência não foi dada à autuada, pelo ECT, mas sim quando
recebeu cópia do mesmo.
No caso do presente lançamento, está caracterizado o prejuízo ao direito de defesa
e ao contraditório do sujeito passivo.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720023/2013-55

Dentre as determinações procedimentais e legais relativas às maneiras de
formalização do processo contencioso tributário, no intento de legitimar e dar
conhecimento ao autuado do lançamento de ofício, contidas na legislação de
regência, em especial Decreto 70.235/72 PAF está a perfeita intimação do autuado
ou do seu representante legal com fiel observância aos ditames regulamentares, que
constitui providência imprescindível ao início da fase contenciosa do processo, face
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo
direito de defesa. E, em respeito ao mencionado princípio constitucional albergado
no art. 5o , LV, da Carta Magna de 1988, não deve pairar qualquer dúvida no
processo sobre a efetiva concessão dessa oportunidade.
(...)
II.2- Da Inconstitucionalidade da Quebra do Sigilo Bancário Sem Autorização
Judicial (...)
II.3- Da Opção pelo Simples (...)
III- DO MÉRITO
III—1. Da Omissão de Receitas e do Arbitramento do Lucro (...)
III2. Da Multa Qualificada (150%)
(...)
IV- DO PEDIDO Em face de todos os motivos de fato e de direito ora expostos a
impugnante, pedindo que sejam acolhidas as alegações desta defesa administrativa
relativamente aos autos de infração em referência, requer:
1- que se acate as preliminares suscitadas nesta Impugnação, inclusive com
sobrestamento do julgamento;
2- também no mérito, que seja acatada a presente impugnação em sua totalidade,
julgando-se improcedentes os lançamentos e extinguindo-se os créditos tributários
deles decorrentes. Assim, se requer o cancelamento de toda autuação.
3- consequentemente o cancelamento das penalidades aplicadas, entretanto assim
não sendo, alternativamente que seja revisto o agravamento das penalidades
fazendo-se a sua redução ao percentual de 75% .
É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
Ementa: LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
Expirado o prazo de trinta dias para apresentação de impugnação contra o lançamento
de ofício, deve ser declarada a revelia, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não instaura a fase litigiosa do procedimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 22/01/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 801), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/02/2014 (e-Fls. 804 A 816).
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720023/2013-55

Em sede recursal, a contribuinte novamente aduz a nulidade da intimação do Auto
de Infração, para que seja reconhecida a tempestividade da Impugnação, e o processo retorne a
DRJ para que seja proferida nova decisão. Ademais, reitera as mesmas razões de mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, apesar do reconhecimento da intempestividade da Impugnação pela
DRJ, o recurso interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar por sua tempestividade, por
entender que a intimação do Auto de Infração é nula.
Diante disso, a tempestividade da Impugnação e as possíveis nulidades
processuais suscitadas no Recurso Voluntário devem ser analisadas por este colegiado.
Diferente seria se o contribuinte tivesse interposto o Recurso Voluntário, sem
nada manifestar sobre a tempestividade da Impugnação. Nesse caso, sim, o recurso não deveria
ser conhecido, em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos do Art. 56, §2o,
Decreto no 7.574/11.
Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que
tange ao exame nulidade da intimação e da tempestividade da Impugnação.

Da Nulidade de Intimação / Da Tempestividade da Impugnação
Como já bem destacado pela decisão recorrida, não há como acolher a preliminar
de nulidade, por suposta ausência de intimação.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720023/2013-55

O pleito de nulidade é infundado, já que a ciência deu-se de forma válida, por via
postal, na data de 11/09/2013, conforme AR (e-Fl. 753), e a Impugnação somente fora
protocolizada no dia 16/10/2013.
Trata-se, a citação por via postal, de uma das modalidades de intimação
legalmente prevista no Art. 23, II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Veja-se que o dispositivo prevê como requisito para validade desta intimação a
prova do recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, que é o que ocorreu no
presente caso.
Como já destacado pela DRJ, o endereço que consta na inscrição do CNPJ da
contribuinte (e-Fl. 788) é o mesmo que consta no aviso de recebimento, que consta os seguintes
dados:
1) como destinatário: Ronaldo das Graças Sales – MR;
2) endereço: Rua Luiz Carlos Barros Viana, no 06, Térreo, P. Imperial, Campos dos
Goytacazes/RJ, CEP – 28.022680;
3) conteúdo: Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal;
4) data de entrega e data de recebimento: 11/09/2013;
5) rubrica e matricula do empregado dos Correios;
6) assinatura do recebedor.

Não procede, portanto, o argumento da contribuinte de que a intimação somente
seria válida caso tivesse sido entregue ao sócio administrador, ou que desconhece a pessoa que
assinou o aviso de recebimento.
Inclusive, este entendimento fora corroborado e cristalizado com a edição da
Súmula Vinculante no 9, CARF, in verbis:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720023/2013-55

Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma, vez que
não se verifica qualquer vício na intimação efetuada, tendo reconhecido corretamente a
intempestividade da Impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas em relação à arguição de nulidade da intimação e da tempestividade da Impugnação e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 829
DF CARF MF
Original